Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO, ASPRAC- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINERAS EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que, em razão do provimento do Recurso Especial no 2036085/DF, aprecie as questões trazidas nos embargos de declaração. Considerando a certidão juntada aos autos em 30 de agosto de 2023, produzida no âmbito dos autos no 0711731-45.2021.8.07.0001 (ID 50737272), de origem da 6a Turma Cível, a Corte Superior de Justiça deu provimento ao Recurso Especial por entender que este Tribunal não se manifestou quanto à comprovação de que os serviços prestados pela associação Embargada não beneficiam o lote objeto da demanda. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento do REsp no 2036085/DF (ID 50737272): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. QUESTÕES SUSCITADAS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Com efeito, considerando que a certidão somente foi produzida pelo Oficial de Justiça em 05 de junho de 2023 (ID 50737272), a juntada da aludida documentação, neste momento, é oportuna, mormente porque insere-se no conceito de documento novo e tem conteúdo a acrescentar ao deslinde da controvérsia. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte Embargada para, querendo, apresentar manifestação acerca do teor da certidão de ID 50737272. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2023 19:26:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador